Tribunal: TJSP
Processo: 0003473-59.2014.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SEGURO - Contrato coletivo - Incapacidade para o trabalho decorrente de doença - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Invalidade funcional total e permanente por doença não verificada - Inexistência de ilegalidade na cláusula contratual - Ausência de cobertura securitária - Princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro -

Ementa:

SEGURO - Contrato coletivo - Incapacidade para o trabalho decorrente de doença - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Invalidade funcional total e permanente por doença não verificada - Inexistência de ilegalidade na cláusula contratual - Ausência de cobertura securitária - Princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro - Sentença mantida - Apelação desprovida